Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740364-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CCXP EVENTOS LTDA EMBARGADO: LUIZ HELVECIO COELHO FILHO, SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENCOES IMIGRANTES S.A. DESPACHO Intime-se a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte ré embargante. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator